Tribunal: CARF
Processo: 12448.727779/2013-67
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL ZEDRAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-12-12

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12448.727779/2013-67
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-003.107 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
8 de novembro de 2023
Recorrente
BFIN BRASIL PARTICIPACOES LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2009
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. IRPJ. SALDO NEGATIVO.
DIREITO
CREDITÓRIO
NÃO
RECONHECIDO.
COMPROVAÇÃO
INSUFICIENTE.
Não apresentação de prova inequívoca hábil e idônea tendente a comprovar a
existência e validade de indébito tributário derivado de saldo negativo de IRPJ,
acarreta a negativa de reconhecimento do direito creditório e, por
consequência, a não-homologação da compensação declarada em face da
impossibilidade da autoridade administrativa aferir a liquidez e certeza do
pretenso crédito.
SALDO NEGATIVO DE IRPJ.. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE
RECONHECIMENTO
E
OFERECIMENTO
À
TRIBUTAÇÃO
DA
RECEITA
FINANCEIRA
CORRESPONDENTE.
APLICAÇÃO
DA
SUMULA CARF. 80.
Constitui condição indispensável para aproveitamento do crédito de IRRF
sobre aplicações financeiras, a comprovação do efetivo reconhecimento da
receita financeira correspondente. Aplicação da Súmula CARF n. 80.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ailton Neves da Silva- Presidente.

(documento assinado digitalmente)
Rafael Zedral- Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral, Fellipe Honório Rodrigues da Costa e Miriam Costa Faccin.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12448.727779/2013-67
Fl. 429
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-003.107 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12448.727779/2013-67

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra decisão da delegacia da Receita Federal de
Julgamento, que negou provimento ao seu recurso.
Da Declaração de Compensação
Trata-se de processo referente ao PER/DCOMP eletrônico no qual se indicou
como origem do crédito, o saldo negativo de IRPJ do 2o trimestre do ano 2009 no valor de R$
115.479,60.
Da Análise do PER/DCOMP
A autoridade Fiscal analisou o crédito informado em DCOMP, decidindo ao final
por não reconhece-lo por entender que a recorrente não tributou os rendimentos financeiros
correspondentes às retenções que haviam sido computadas na apuração do 2o trimestre de 2009.
Tributada pelo Lucro Presumido, a empresa computou no 2o trimestre o montante
de retenções no valor de R$ 133.735,81, conforme Linha 29 da Ficha 14A da DIPJ (e-fls. 40).
No entanto, ofereceu à tributação rendimentos financeiros no valor de R$
61.995,14, conforme Linha 10 da Ficha 14A da DIPJ (e-fls. 40). No mesmo período constam na
DIPJ rendimentos financeiros no valor total de R$ 878.693,12, com retenção na fonte de R$
131.931,80:
RENDIMENTOS NA DIRF
Valor tributado.
FICHA 14A, LINHA 10 da DIPJ
R$ 878.693,12
R$ 61.995,14
Cientificada do ato de não homologação das compensações em 13/11/2014, e
discordando da cobrança dos débitos compensados na DCOMP transmitida, a contribuinte
apresenta em 15/12/2014, por meio de seus advogados e bastante procuradores, sua manifestação
de inconformidade, pleiteando, em preliminar, a suspensão da cobrança dos débitos.
No mérito, argumenta que o oferecimento à tributação dos rendimentos
auferidos em aplicações financeiras sujeitos à retenção na fonte ocorreu segundo o regime de
competência, havendo, assim, um descolamento entre o momento de incidência do IRRF no
resgate (informado em DIRF pela instituição financeira) e os rendimentos tributáveis do
exercício no regime de competência.
Defende que o Fisco não poderia efetuar análise superficial dos saldos de imposto
retido frente às operações tributadas no período para desconsiderar a opção do regime de
escrituração feita pelo contribuinte. Requer que seja observado o princípio da verdade material.
Em sessão de 09 de dezembro de 2020 (e-fls. 258) a DRJ julgou improcedente a
Manifestação de Inconformidade do contribuinte.
O relator cita e transcreve os artigos 770 do antigo RIR (decreto 3000/1999) e
artigo 854 do atual decreto 9580/18 para concluir que “o regime de reconhecimento das
Fl. 430
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-003.107 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12448.727779/2013-67

receitas financeiras de Renda Fixa sujeitas à retenção na fonte seria o Regime de Caixa, não o
de competência”.
Observou também que até mesmo considerando os períodos anteriores, a
recorrente tributou parcela ínfima dos rendimentos financeiros.
Ciente da decisão de primeira instância em 22/11/2021 (e-fls. 271), o ora
Recorrente apresenta Recurso Voluntário em 20/12/2021 (e-fls. 272), no qual expõe os
fundamentos de fato e de direito que serão desenvolvidos no voto.
Ao final, pede a revisão do Acórdão da DRJ no sentido de que seja deferido seu
pleito.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Rafael Zedral - Relator
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF no 329/2017. Demais disso, observo que o recurso é
tempestivo e atende os outros requisitos de admissibilidade, portanto, dele conheço.
DO MÉRITO
O despacho decisório, confirmado pelo Acórdão recorrido, negou a homologação
da compensação realizada pela recorrente, tendo em vista que a empresa deixou de incluir na
base de cálculo do IRPJ pelo Lucro Presumido uma parcela significativa de receitas financeiras,
em contraste com o valor total de retenções deduzidas na mesma apuração.
Verificou-se que foram declarados R$ 61.995,14 de receitas financeiras de um
montante total de R$ 878.693,12 no 2o trimestre de 2012, enquanto que foram abatidos R$
133.735,81 em retenções.
O Recurso Voluntário reitera o argumento de que os rendimentos financeiros
obtidos no 2o trimestre de 2009 foram tributados pelo regime de competência, e não pelo regime
de caixa como constaria nas DIRF.
Essa alegação já foi examinada por esta 2a Turma Extraordinária em diversos
julgamentos. Muitas vezes, os recorrentes também sustentam que as DIRF elaboradas pelas
fontes pagadoras seguiriam o regime de caixa, enquanto que as empresas tributadas pelo Lucro
Fl. 431
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-003.107 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12448.727779/2013-67

Presumido optariam pelo regime de competência, gerando um suposto “descasamento” entre o
que é informado em DIRF e o que é contabilizado pela empresa.
Entendemos que se trata de uma questão irrelevante, que não afeta a correta
apuração do IRPJ pelo Lucro Presumido.
É importante notar que, em princípio, o lucro presumido é calculado de acordo
com o regime de competência, conforme estipulado pelo artigo 36, parágrafo 2 da IN SRF no 93,
de 24 de dezembro de 1997:
“Art. 36. O lucro presumido será o montante determinado pela soma das
seguintes parcelas:
§ 2o O lucro presumido será determinado pelo regime de competência”
Por outro lado, a IN SRF no 104, de 24 de agosto de 1998, permitiu que as
pessoas jurídicas que optam pela tributação com base no lucro presumido adotem o regime de
caixa, exclusivamente quanto à venda de bens e serviços ou prestação de serviços com
pagamento a prazo ou em parcelas.
“Art. 1o A pessoa jurídica, optante pelo regime de tributação com base no
lucro presumido, que adotar o critério de reconhecimento de suas receitas de
venda de bens ou direitos ou de prestação de serviços com pagamento a prazo
ou em parcelas na medida do recebimento e mantiver a escrituração do livro
Caixa, deverá:”

Aliás, é sobre esta questão que trata a Solução de consulta referida pela
recorrente na e-fls. 279. Na Solução de Consulta 420 da DISIT da 8a Região Fiscal, de
25/11/2008, o seu parágrafo 13 assim esclarece a questão solucionada (atentem-se à referencia
à IN SRF no 104):
“13. A pessoa jurídica, optante pelo regime de tributação com base no
lucro presumido, como dito acima, pode adotar o regime de caixa no
reconhecimento de suas receitas, observando-se o disposto na IN SRF no
104, de 24 de agosto de 1998 e na IN SRF no 345, de 28 de julho de 2003.”

E como vimos acima, a Instrução Normativa 104/1998, faz expressa menção à
adoção de reconhecimento de receitas operacionais (receitas de venda de bens ou direitos ou de
prestação de serviços).
Inclusive, essa possibilidade de reconhecimento de receitas pelo regime de caixa
pode ser revertido nas situações em que o valor correspondente à fatura ser paga
antecipadamente:
§ 2o Os valores recebidos adiantadamente, por conta de venda de bens
ou direitos ou da prestação de serviços, serão computados como receita do
Fl. 432
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-003.107 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12448.727779/2013-67

mês em que se der o faturamento, a entrega do bem ou do direito ou a
conclusão dos serviços, o que primeiro ocorrer.”
Portanto, até mesmo a opção pelo reconhecimento das receitas pelo regime de
caixa é limitado, pois:
1. É exclusivo às receitas operacionais com pagamento (recebimento) a prazo
ou em parcelas;
2. Ainda que adotado o regime de caixa, será computado pelo regime de
competência nos casos de recebimento antecipado;
No caso dos rendimentos financeiros de renda fixa, objeto desta análise, não há
distinção entre o regime de competência e o regime de caixa, pois ambos coincidem com a data
do resgate da aplicação financeira, quando a contribuinte recebe o valor aplicado acrescido dos
rendimentos. Além disso, considerando a forma de funcionamento dos investimentos em renda
fixa, não se admite outra possibilidade de reconhecimento das receitas.
Os rendimentos financeiros são computados na data do resgate da aplicação
financeira, momento em que se configura a competência para a apuração e o próprio fato gerador
do tributo, coincidindo com o recebimento em caixa do rendimento. Inclusive, o prazo de resgate
interfere até na alíquota a ser aplicada.
Vejamos, no caso concreto aqui analisado, como exemplo a aplicação de código
CBRASMB726, referido na tabela elaborada pela recorrente na e-fls. 281:

Trata-se de uma aplicação realizada no ano de 2005 mas resgatada em 2009.
O valor aplicado de R$ 255.000,00 somente gerou os juros de R$ 182.464,72
porque a recorrente decidiu resgata-lo apenas no dia 24/04/2009. Ou seja, a recorrente somente
teve o direito de receber os juros de R$ 182.464,72 no dia 24/04/2009, momento em que foi
retido na fonte o IRRF correspondente, numa situação em que o regime de caixa e de
competência se confundem.
Não é por outro motivo que o artigo 770 do então vigente Decreto 3000/1999
determinava a que “os rendimentos auferidos em aplicações financeiras serão adicionados ao
lucro presumido ou arbitrado somente por ocasião da alienação, resgate ou cessão do título ou
aplicação (regime de caixa):
“Art.770.Os rendimentos auferidos em qualquer aplicação ou operação
financeira de renda fixa ou de renda variável sujeitam-se à incidência do
Fl. 433
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-003.107 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12448.727779/2013-67

imposto na fonte, mesmo no caso das operações de cobertura hedge, realizadas
por meio de operações de swap e outras, nos mercados de derivativos (Lei no
9.779, de 1999, art. 5o).
§1oA retenção na fonte de que trata este artigo não se aplica no caso de
beneficiário referido no inciso I do art. 774(Lei no 9.779, de 1999, art. 5o,
parágrafo único).
§2oOs rendimentos de aplicações financeiras de renda fixa e de renda
variável e os ganhos líquidos (Lei no 8.981, de 1995, art. 76, §2o,Lei no 9.317,
de 1996, art. 3o, e Lei no 9.430, de 1996, art. 51):
I- integrarão o lucro real, presumido ou arbitrado;
II-serão tributados de forma definitiva no caso de pessoa física e de
pessoa jurídica optante pela inscrição no SIMPLES ou isenta.
§3o No caso de pessoa jurídica tributada com base no lucro
presumido ou arbitrado:
I- os ganhos líquidos auferidos no mês de encerramento do período de
apuração serão incorporados automaticamente ao lucro presumido ou arbitrado;
II- os rendimentos auferidos em aplicações financeiras serão
adicionados ao lucro presumido ou arbitrado somente por ocasião da
alienação, resgate ou cessão do título ou aplicação (regime de caixa);
III- as perdas apuradas nas operações de que tratam os arts. 761, 764, 765
e 766 somente podem ser compensadas com ganhos auferidos nas mesmas
operações.

Contra esta expressa determinação legal, a recorrente apresenta como único o
argumento um recorte da ementa de uma solução de consulta de uma Divisão de tributação da 8a
Região Fiscal (e-fls. 279):
12. No entanto, de acordo com a redação do artigo 30, §1o, da MP 2.158-
35/2001, a partir de 1o de janeiro de 2000, à opção da pessoa jurídica, as variações
monetárias poderão ser consideradas na determinação da base de cálculo de todos os
tributos e contribuições, segundo o regime de competência, para todo o ano-
calendário.
13. No mesmo sentido, é o entendimento da Solução de Consulta no 420/2008,
abaixo destacada:
“Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ Opção
pelo Lucro Presumido. Vedada a apuração e o pagamento mensal
do tributo devido. A opção pela tributação com base no lucro
presumido, é manifestada com o pagamento da primeira ou única
quota do imposto devido correspondente à apuração do primeiro
trimestre de cada ano-calendário, será definitiva para todo o ano
calendário, tanto na forma de tributação quanto na forma de
Fl. 434
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-003.107 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12448.727779/2013-67

apuração da receita bruta, que poderá ser determinada pelo
regime de competência ou caixa, mantido o critério para todo
o ano-calendário, sendo vedada a apuração e o pagamento
mensal do imposto. Dispositivos Legais: RIR/99 arts. 224, 516 a
519; IN SRF 34/2001.””
Como já referido acima, a solução de consulta referida pela recorrente esclarece
que a legislação tributária1 permite a tributação pelo regime de caixa, mas exclusivamente
quanto às suas receitas operacionais. E esta solução de consulta faz referência à IN SRF no
104.
A partir da e-fls. 283 (parágrafo 22) a recorrente apresente recortes de argumentos
que não se encaixam entre si.
Afirma que “do rendimento total (R$ 878.693,12), apenas R$ 61.995,14 (sessenta
e um mil, novecentos e noventa e cinco reais e quatorze centavos), corresponde à variação
monetária ativa”, o que não faz qualquer sentido lógico pois não se trata aqui de “variação
monetária ativa” mas de rendimentos financeiros decorrentes de ganho de capital sobre
aplicação financeira de renda fixa.
O parágrafo 23 prova que o rendimento financeiro de R$ 878.693,12 não foi
tributado, mas apenas R$ 61.995,14.
No parágrafo 25 a recorrente argumenta ao final que “essas aplicações podem
acarretar prejuízo, consistente no recebimento de valor inferior ao originalmente investido”.
De fato, em títulos que sofrem com a marcação à mercado, o resgate antecipado
pode gerar prejuízos se os títulos estiverem sendo negociados no mercado em taxas superiores ao
negociado originalmente pelo investidor. Ocorre que este fenômeno não se aplica ao presente
caso, pois na tabela de 281, elaborada pela própria recorrente, houve lucro em todas as operações
de resgate de aplicações.

1 Artigo 516 do RIR/1999:
“Art. 516. A pessoa jurídica cuja receita bruta total, no ano-calendário anterior, tenha
sido igual ou inferior a vinte e quatro milhões de reais, ou a dois milhões de reais multiplicado
pelo número de meses de atividade no ano-calendário anterior, quando inferior a doze meses,
poderá optar pelo regime de tributação com base no lucro presumido (Lei no 9.718, de 1998,
art. 13).
§ 1o A opção pela tributação com base no lucro presumido será definitiva em relação
a todo o ano-calendário (Lei no 9.718, de 1998, art. 13, § 1o).
§ 2o Relativamente aos limites estabelecidos neste artigo, a receita bruta auferida no ano anterior será considerada
segundo o regime de competência ou caixa, observado o critério adotado pela pessoa jurídica, caso tenha, naquele
ano, optado pela tributação com base no lucro presumido (Lei no 9.718, de 1998, art. 13, § 2o ).

Fl. 435
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1002-003.107 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12448.727779/2013-67

DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário para, no mérito,
negar-lhe provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Zedral – relator.

Fl. 436
DF CARF MF
Original